Tribunal: STF
Processo: RE 1059466
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de requerimento de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO – RONDÔNIA E ACRE - AMATRA 14 (Doc. 78).



    A Associação requerente assinala que representa os interesses dos Magistrados da Justiça do Trabalho dos Estados de Rondônia e Acre e que sua legitimidade na tutela dos interesses transindividuais de seus associados encontra expressa previsão no art. 5º, XXI, Constituição Federal. 



    Argumenta que “a Associação postulante objetiva defender o direito de remoção dos magistrados associados lotados no Tribunal Regional do Trabalho da 14º Região, que tem assento constitucional (art. 93, VIII-A, da CF/88), bem como fazer prevalecer o critério de antiguidade no Cadastro Único de Remoção elaborado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).” (fl. 3, Doc. 78). Aduz, ainda, que devem ser consideradas devidas aos magistrados as verbas indenizatórias previstas para os membros do MP, até que venha a ser editado o novo Estatuto da Magistratura. 



    É o relatório.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 



    Na presente hipótese, o pedido apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO – RONDÔNIA E ACRE - AMATRA 14, afigura-se manifestamente extemporâneo. 



    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. Veja-se ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009; ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014. 



    E, no caso presente, o processo foi liberado para pauta em 6/8/2018, ao passo que o pedido de admissão como amigo da CORTE foi apresentado pela postulante no dia 3/6/2022.



    Consoante fiz ver em sede doutrinária (Direito Constitucional, Capítulo 12, item 10.8-A), no âmbito da Jurisdição Constitucional brasileira, o amicus curiae possui a função primordial de juntar aos autos parecer ou informações com o intuito de trazer à colação considerações importantes sobre a matéria de direito a ser discutida pelo Tribunal, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão sobre a inconstitucionalidade da espécie normativa impugnada. 



    Estando o processo devidamente instruído e preparado para julgamento, não há necessidade de juntar aos autos demais pareceres ou informações. É imprescindível o estabelecimento de critérios para delimitar as intervenções tendo em vista a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88).



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE (Doc. 78). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente